Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-08.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-08.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA. UMA DAS RÉS QUE RECONHECEU A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. BANCO RECORRENTE QUE CONSENTIU COM OS DESCONTOS MESMO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. VALOR PROPORCIONAL AO CASO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001410-08.2023.8.05.0172, em que é apelante o
BANCO BRADESCO SA e apelada LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça